Tribunal: TJSP
Processo: 2057892-32.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Combate exclusivo à dosimetria da pena – Pretensão de aplicação da redutora do art. 33, § 4o, L. 11.343/06 – Afastamento da causa de diminuição realizado por ocasião da análise do recurso de apelação - Ausência de excesso, ilegalidade ou de erro técnico – Descabimento de discussão por este meio - Impossibilidade de realizar novo julgamento

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Combate exclusivo à dosimetria da pena – Pretensão de aplicação da redutora do art. 33, § 4o, L. 11.343/06 – Afastamento da causa de diminuição realizado por ocasião da análise do recurso de apelação - Ausência de excesso, ilegalidade ou de erro técnico – Descabimento de discussão por este meio - Impossibilidade de realizar novo julgamento ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional em virtude de divergência quanto ao entendimento jurisprudencial – Revisão indeferida - (voto n. 42814).